Tribunal: TJDFT
Processo: 0721058-88.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança condenando a parte ré ao pagamento de R$ 525,05, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Controvérsia sobre a adequação do critério de fixação dos honorários sucumbenciais, diante do valor considerado irrisório da condenação, e a possibilidade de aplicação do art. 85, § 8o, do CPC para fixação equitativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Reconheceu-se que, embora o percentual de 10% esteja dentro dos parâmetros legais, o valor resultante (R$ 52,50) é irrisório.
5. Aplicou-se o art. 85, § 8o, do CPC, que autoriza a fixação equitativa dos honorários em causas de baixo valor.
6. Considerou-se a baixa complexidade da causa, a revelia da parte ré, a tramitação eletrônica e a ausência de diligências externas. A tabela da OAB/DF foi afastada por gerar valor desproporcional à causa.
IV. DISPOSITIVO7. Recurso provido. Fixados os honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 700,00, com base no art. 85, § 8o, do CPC.